Tribunal: TJPA
Processo: 0016461-77.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016461-77.2014.8.14.0006

APELANTE: EVANDRO MONTEIRO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. GRAVE AMEAÇA IMPLÍCITA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado em favor de Evandro Monteiro da Conceição, visando à sua absolvição quanto à condenação pelo crime de extorsão (art. 158 do Código Penal). A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação e a atipicidade da conduta, argumentando inexistência de grave ameaça ou violência na exigência de valores para devolução de veículo anteriormente roubado da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de extorsão; (ii) estabelecer se a conduta do recorrente é penalmente típica, especialmente quanto à existência de grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.

A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial, é considerada suficiente e convincente para atestar a materialidade e a autoria do crime de extorsão, sendo colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

04.

O recorrente foi reconhecido como a pessoa que exigiu inicialmente R$ 8.000,00 reais para devolver o veículo roubado, valor posteriormente reduzido para R$ 800,00 e um celular, conforme depoimentos consistentes prestados em juízo.

05.

A grave ameaça não precisa ser expressa, podendo se configurar pela situação de coação moral imposta à vítima diante da exigência de vantagem econômica como condição para a recuperação de bem subtraído anteriormente mediante violência.

06.

A conduta do apelante subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal, pois o constrangimento exercido pela exigência de pagamento, após roubo prévio do bem, constitui grave ameaça implícita.

07.

O fato de o apelante não ter participado do roubo inicial não exclui sua responsabilidade pela extorsão, pois há prova inequívoca de sua participação no constrangimento da vítima para obtenção de vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por testemunha presencial, é suficiente para fundamentar a condenação por extorsão”.

02. “A grave ameaça no crime de extorsão pode ser implícita, caracterizando-se pela coação moral exercida pela exigência de pagamento como condição para devolução de bem roubado”.

03. “A participação do agente na exigência de vantagem econômica indevida, ainda que não tenha participado do roubo anterior, configura o crime de extorsão nos termos do art. 158 do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, Apelação Criminal nº 0008744-83.2017.8.16.0028, Rel. Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura, j. 15.12.2024; TJSC, Apelação Criminal nº 5000299-44.2024.8.24.0538, Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, j. 08.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso
interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

EVANDRO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
,

por meio de defensor público,

interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 02/11/2014, que os nacionais Allan Figueiredo Campos, Evandro Monteiro da Conceição e George Lauro Monteiro da Silva Flexa, foram presos em flagrante delito, salientando o
parquet
que o acusado Allan Figueiredo foi detido pelo crime de receptação de um automóvel Honda City LX Flex, cor branca, placas OFS 7965 e também pelo delito de formação de quadrilha para o fim de praticar crimes, juntamente com os acusados Evandro Monteiro e George Flexa, que são denunciados também pelo crime de roubo do referido automóvel, crime este ocorrido na Comarca de Ananindeua, sendo que a receptação e a detenção dos acusados ocorreu na Comarca de Belém.

De acordo com o Ministério Público, a vítima Igor Pimentel Brasil, teve seu automóvel roubado no dia 31/10/2014, por dois homens e uma mulher, que anunciaram o assalto e tomaram seu veículo, automóvel Honda City LX Flex, cor branca, placas OFS 7965.

Consignou a acusação, que no dia 01/11/2014, a vítima juntamente com um amigo, passou a procurar pelo veículo roubado, quando, na cidade de Belém, encontraram um automóvel semelhante, estacionado em um posto de gasolina na Av. Duque de Caxias. Em seguida, a vítima e seu amigo acionaram a polícia militar e se dirigiram ao local, onde foi constatado que o veículo que havia sido roubado era aquele de propriedade de Igor Pimentel Brasil.

Na posse do automóvel estava o acusado Allan Figueiredo, o qual relatou que havia alugado o carro do nacional conhecido pela alcunha de “Japa”, ocasião em que Allan Figueiredo ligou para o referido elemento, para acertar o pagamento do aluguel, marcando um encontro em frente à uma emissora de TV. Dessa forma, os policiais, a vítima e o acusado se dirigiram ao local mencionado.

Destacou o órgão ministerial, que após 15 (quinze) minutos os acusados George Lauro, vulgo “Japa” e Evandro Monteiro chegaram à frente da emissora para encontrar com o acusado Allan Figueiredo, ocasião em que a vítima reconheceu os dois nacionais como sendo os elementos que armados roubaram seu automóvel no dia 30/10/2014. Neste momento, a polícia deteve os acusados pelos crimes de receptação, roubo e formação de quadrilha.

Por tais fatos, o acusado Allan Figueiredo Campos foi denunciado pelo tipo penal previsto no art. 180, §1°, c/c art. 288, do Código Penal. Por sua vez, os nacionais Evandro Monteiro da Conceição e George Lauro Monteiro da Silva Flexa foram denunciados pelo crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II, c/c art. 288, do Código Penal.

Em tempo, registre-se que o Ministério Público, aditou a denúncia apresentada contra os acusados, consignando que os mesmos após subtrair o automóvel da vítima, entraram em contato com ofendido constrangendo-o a entregar-lhes a quantia de R$ 8.000,00 (oito) mil reais, para que lhe devolvessem o veículo, restando claro o intuito de obter vantagem econômica indevida, incorrendo, assim, os indiciados na prática do crime previsto no art. 158, do Código Penal.

No entanto, a vítima informou aos acusados que não possuía a quantia pretendida pelos indiciados. Porém, estes após inúmeras negociações aceitaram receber o valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais que seriam entregues pela própria vítima. Ante ao contexto, que se apresentava, a vítima entrou em contato com a polícia informando que estava sendo extorquido pelos indiciados que haviam subtraído seu veículo, momento em que os policiais acompanharam o ofendido até o local combinado para entrega do valor.

Registrou o
parquet
, que os indiciados chegaram ao local, quando foram abordados pela polícia, entretanto, nesta abordagem os acusados negaram a prática do crime, razão pela qual, a polícia nada pode fazer, pois não havia indícios que corroborassem para a imputação da ação delitiva aos indiciados.

Conforme descrito na denúncia, a vítima dois dias depois ocorrido, estava na companhia de um amigo quando visualizou seu veículo parado em um posto de gasolina, instante em que acionou a polícia que foi até o local e identificou como condutor do automóvel o nacional Allan Figueiredo, que afirmou ter alugado o carro do acusado George Flexa.

Na ocasião dos fatos, o nacional Allan Figueiredo ligou para o indiciado George informando que queria efetuar o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este cobrado pelo aluguel do veículo roubado. Ao chegar ao local combinado para o recebimento do valor do aluguel, foram presos pelos policiais.

Assim, os acusados Evandro Monteiro da Conceição e George Lauro Monteiro da Silva Flexa, incorreram nas sanções punitivas do art. 157, §2°, incisos I e II, c/c art. 288, do CP e ainda pelo crime descrito no art. 158, do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando

em 24/10/2024, o acusado
EVANDRO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
,

pelo crime descrito no
art. 158,
caput
, do Código Penal
,

à pena definitiva de
04 (quatro) anos
de reclusão a ser cumprida em
regime aberto
e mais o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Registre-se, por oportuno, que o nacional George Lauro Monteiro da Silva Flexa foi absolvido com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sendo extinta a punibilidade do acusado Allan Figueiredo Campos com esteio no art. 109, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Inconformado,
EVANDRO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão,

para que seja absolvido por insuficiência de provas quanto a prática do crime de extorsão, previsto no art. 158, do Código Penal.

Sustenta a defesa, em síntese, que as provas orais acostadas aos autos, são divergentes e contraditórias quanto aos fatos que teriam ensejado o crime previsto no art. 158, do CP, inexistindo elementos probatórios firmes e seguros que comprovem que o apelante tenha exigido da vítima a quantia mencionada pela acusação para devolver o veículo ao ofendido e que havia sido roubado conforme resta consignado na exordial acusatória.

Entende a defesa, que a conduta criminosa é atípica, uma vez que não foi relatado pela vítima ou por qualquer outra testemunha que tenha sido empregado qualquer tipo de violência ou grave ameaça, durante as supostas negociações para reaver o veículo que foi roubado da vítima Igor Pimentel Brasil.

Por estes motivos, requer a defensoria pública que este E. Tribunal, absolva o apelante com fulcro no art. 386, VII (insuficiência de provas) ou em razão do que dispõe o inciso III do referido artigo de lei, que trata da absolvição por não constituir o fato tido como criminoso infração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o relatório
.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

A
Defensoria Pública do Estado, postula pela absolvição do apelante por insuficiência de provas no que diz respeito a prática do crime de extorsão, sustentando, em síntese, que as provas carreadas aos autos são divergentes e contraditórias, inexistindo elementos de prova que comprovem ou demonstrem que o recorrente Evandro Monteiro da Conceição, tenha, de qualquer forma, exigido da vítima a quantia mencionada pelo
parquet
para devolver o veículo ao ofendido e que deste havia sido roubado conforme resta consignado na exordial acusatória.

Compreende a defesa, que a conduta criminosa é atípica, uma vez que não foi relatado pela vítima ou por qualquer outra testemunha que tenha sido empregado qualquer tipo de violência ou grave ameaça, durante as supostas negociações para reaver o veículo que foi roubado do ofendido.

Por estes motivos, requer a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso III ou inciso VII, ambos previstos no Código de Processo Penal.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

Compulsando detidamente os autos processuais, entendo que não merecem acolhimento a teses apresentadas pela defesa, quer seja aquela que busca a absolvição do recorrente por insuficiência de provas ou a que está prevista no inciso III, do art. 386, do CPP, que diz respeito a absolvição por não se constituir o fato infração penal, visto que as provas materiais e testemunhais produzidas em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que o apelante Evandro Monteiro da Conceição buscou extorquir a vítima, exigindo-lhe o valor de R$ 8.000,00 (oito) mil reais para devolver o automóvel do ofendido, que, antes havia sido roubado por outros elementos criminosos, conjunto Cidade Nova, município de Ananindeua.

Na hipótes
e, a materialidade do delito resta comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 25311688, p. 36), que registra a apreensão do veículo Honda City, cor branca, placas OFS 7956, em nome da vítima Igor Brasil Pimentel que havia sido roubado em 31/10/2024, nos termos do Boletim de Ocorrência (ID 25311688, p. 39), encontrado pela polícia militar em poder dos acusados George Lauro Monteiro, Allan Figueiredo Campos e do apelante Evandro Monteiro da Conceição.

Igualmente, entende esta relatora que não existem dúvidas quanto a autoria do crime previsto no art. 158
[1]
, do Código Penal.

Com efeito, examinando os esclarecimentos apresentados em juízo pela vítima e por uma testemunha de acusação, que, registre-se, acompanhava o ofendido no momento em que ocorreu a prática criminosa, demonstram que o recorrente, que, apesar de devidamente intimado por várias vezes para apresentar sua versão dos fatos não compareceu as audiências instrutórias, exigiu do ofendido altos valores monetários para devolver o carro que havia sido roubado do ofendido dias antes por outros elementos criminosos no município de Ananindeua e, alguns dias antes da execução da extorsão criminosa.

Nesse contexto, após a avaliar e reavaliar os depoimentos prestados em juízo, gravados em mídia digital, primeiro, pela vítima Igor Pimentel Brasil (ID 25311693 a ID 25311696, mídias, PJE) e em seguida pela testemunha arrolada pelo Ministério Público Leandro Nery Negrão do Amaral (ID 25311710 a ID 25311768 mídias, PJE), transcrevo o que afirmaram os depoentes, como consta da própria sentença condenatória, como bem apresentado pelo juízo de 1° grau no
decisum
ora combatido.

Por certo, vejamos o que declarou a vítima
Igor Brasil Pimentel
, sobre os fatos que resultaram na prisão do ora apelante:
“Que estava chegando na casa de sua namorada; Que foi interceptado por dois homens e uma mulher; Que bateram no vidro do veículo com o revólver; Que desceu do carro e entregou a chave do veículo; Que o veículo era um Honda City;
Que posteriormente entraram em contato com a vítima informando que estavam com o veículo e que tinha que pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
;
Que falou que não tinha a quantia solicitada e passou a madrugada inteira negociando com os assaltantes; Que no decorrer da negociação ficou no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e mais um aparelho celular
;
Que então foi com seu amigo Leandro do Amaral e mais um policial militar
;
Que um táxi dirigido pelo acusado Evandro Monteiro da Conceição parou do lado do veículo onde a vítima estava com os demais
; Que com isso os policiais chegaram e realizaram a detenção dos acusados; Que falaram onde estava o veículo roubado; Que o acusado Allan Figueiredo Campos foi encontrado na posse do veículo roubado;
Que Evandro Monteiro da Conceição

era quem pegaria o dinheiro
;
Que ao mostrarem a fotografia do Evandro Monteiro da Conceição,

afirmou não recordar se ele participou do assalto
;
Que quando mostrada a fotografia do acusado

George Lauro Monteiro da Silva Flexa afirmou que ele não estava presente no momento da extorsão e

que não recordava se o mesmo participou do assalto;
Que o acusado
Allan Figueiredo Campos não

estava no momento da extorsão
;
Que no momento da extorsão estava presente o acusado Evandro Monteiro da Conceição
, no entanto não soube precisar se o acusado George Lauro Monteiro da Silva Flexa estava presente; Que para a vítima encontrar o seu veículo foi necessário ficar andando pelas ruas a sua procura; Que reconheceu seu veículo roubado em um posto de gasolina; Que acionou a polícia e a Rotam chegou no local e o acusado Allan Figueiredo Campos era quem estava no veículo roubado; Que a vítima afirma não recordar se os acusados Evandro Monteiro da Conceição e George Lauro Monteiro da Silva Flexa foram quem roubaram seu veículo”.

Confirmando o declarou o ofendido, a testemunha
Leandro Ney Negrão do Amaral
, declarou e destacou:
“
Que na época era bombeiro militar; que era amigo da vítima; que na época tomou conhecimento que ele tinha sido roubado; que levaram o veículo Honda City; que tentaram localizar o veículo e saíram rodando nas cidades
; Que no dia que o veículo foi encontrado na posse, não foi de George e nem de Evandro, foi do outro, o receptador; que acionou a ROTAM; que eles foram apreendidos dias depois;
Que pediram recompensa para a vítima para devolverem o carro; Que Evandro foi quem pediu
;
Que esse indivíduo que estava com o carro falou que quem repassou o carro foi Evandro
; Que a vítima falou que quem lhe assaltou era um homem e uma mulher e Evandro deu apoio para os dois;
Que foi Evandro quem exigiu uma quantia para devolver o carro
; que localizaram o carro na Duque, sentido Belém, e viram o carro vindo para Ananindeua; Que quando pararam no posto para abastecer avisou uma guarnição; Que fez sinal e eles foram presos no posto; Que alguns fugiram e prenderam o receptador e outras pessoas;
Que essas pessoas indicaram o Evandro como quem teria passado o carro
; Que o receptador ligou para o Evandro e disse que queria devolver o carro e Evandro foi buscar; Que quando chegou foi preso;
Que a vítima estava no local
;
Que

a vítima afirmou que Evandro entrou em contato pedindo pelo menos R$ 3.000,00 para devolver o

veículo
; Que em relação a George acredita que ele tenha roubado o veículo do Igor; Que Allan estava dirigindo o veículo; Que não teve contato com ele; Que ele estava muito tranquilo; Que no momento em que Igor foi roubado George não estava na ação; Que Evandro foi com um menor de idade no local combinado para pegar o dinheiro solicitado; Que não teve contato, só pararam e viram duas pessoas; Que Allan entrou em contato com Evandro e ele foi no local buscar o veículo; Que Igor disse que foi abordado por um casal que estava a pé; Que Igor efetivamente não viu Evandro e nem o táxi no momento do roubo; Que Allan entrou em contato com Evandro dizendo que queria devolver o carro; Que não sabe dizer se ele informou se havia dado algum valor para Evandro”.

Nota-se, portanto, que o apelante, de fato, não participou diretamente do crime de roubo do qual foi vítima o sr. Igor Brasil Pimentel, no entanto, o ofendido durante os esclarecimentos prestados juízo, destacou, sem hesitar, que Evandro Monteiro da Conceição foi quem passou a exigir o pagamento de R$ 8.000,00 (oito) mil reais para devolver o veículo que havia sido roubado em uma ação criminosa ocorrida no município de Ananindeua, tendo a vítima, após a apresentação de uma fotografia em audiência, reconhecido o recorrente como sendo a pessoa que estava lhe exigindo a quantia mencionada alhures e que acabou não sendo paga ante a intervenção da polícia militar.

É relevante pontuar, que a testemunha Leandro Nery Negrão do Amaral, confirmou o que afirmou a vítima em juízo, destacando que, de fato, foi requerida uma “recompensa” para que o carro fosse devolvido ao ofendido, destacando, por várias vezes em seus esclarecimentos que o apelante Evandro Monteiro da Conceição foi o elemento que exigiu dinheiro da vítima para realizar a “negociação”.

Diante de tais fatos, se mostra inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, pois, como visto, há material probatório suficiente para manter imposta ao apelante em 04 (quatro) anos de reclusão pelo crime extorsão
ex vi
do art. 158, do Código Penal.

Por fim, registra a defesa que a conduta criminosa é atípica, uma vez que não foi relatado pela vítima ou por qualquer outra testemunha que tenha sido empregado qualquer tipo de
violência ou grave ameaça
, durante as supostas negociações para reaver o veículo que foi roubado do ofendido.

Entretanto, mais uma vez, tal alegação não merece acolhimento, pois diante do conjunto das provas carreadas aos autos, especialmente a palavra da vítima, que em delitos desta natureza é essencial para o esclarecimentos dos fatos, entendo que a conduta é típica, pois comprovada a grave ameaça, uma vez que o apelante tinha o interesse de obter vantagem econômica indevida.

Com efeito e, diferentemente do que alega a defesa do apelante, a grave ameaça, prevista e exigida nos termos dispostos no
caput
do art. 158, do Código Penal, não se limita apenas à violação da integridade física da vítima ou de terceiros, sendo abrangida, nesse contexto, também, a ameaça de causar prejuízos a esfera patrimonial e econômica do ofendido, o que, como amplamente destacado é o caso dos autos.

Na espécie, o recorrente, que estava com o carro que havia sido roubado da vítima alguns dias antes, exigiu inicialmente o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para devolvê-lo, no entanto, após o ofendido “negociar” com o acusado, os valores exigidos caíram para aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos) reais e mais a entrega de um telefone celular, para que o veículo fosse devolvido a vítima Igor Brasil Pimentel, tudo ratificado pela testemunha arrolada pelo órgão ministerial.

Nesse contexto, se manifesta a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 26291834, p. 309/310).

“Quanto à alegação defensiva de ausência
da elementar da grave ameaça, tal argumento não procede. No crime de extorsão, a grave ameaça não precisa ser necessariamente explícita ou verbalizada, podendo se caracterizar pelo contexto da ação criminosa
.

No caso em análise, a grave ameaça está implícita na própria situação criada pelo apelante, que se valeu da subtração prévia do veículo mediante violência (roubo
)
para depois exigir vantagem econômica para sua devolução
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que,
em crimes como a extorsão, a grave ameaça pode se configurar pelo próprio contexto de intimidação criado pelo agente, sendo dispensável a ameaça explícita, desde que o conjunto das circunstâncias seja suficiente para caracterizar a coação da vítima
.

No caso dos autos, o fato de a vítima ter sido anteriormente roubada por pessoas armadas e
posteriormente ser contatada para pagamento de valores para recuperar seu bem já configura situação de constrangimento mediante grave ameaça implícita
”.

Nesse sentido:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER ENFRENTADO TODAS AS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA APONTANDO A PRESENÇA DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE LEVOU A CONCLUSÃO DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA, AFASTANDO AS ALEGAÇÕES EM CONTRÁRIO. ADEMAIS, DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS PONTOS DA DEFESA QUANDO FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO PELA CONDENAÇÃO.
2. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES LASTREADA NA
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA E DOLO DE EXTORQUIR. TESE AFASTADA
.
PROVAS SUFICIENTES DE QUE A RÉ CONSTRANGEU A VÍTIMA, COM A INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA, QUANDO EXIGIU QUANTIA EM DINHEIRO PARA A DEVOLUÇÃO DE MALETA ESQUECIDA. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA PELA NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO BEM, REVELADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAL
.
VERSÃO CORROBORADA POR PRINTS DE CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGEM ENTRE VÍTIMA E APELANTE.
DOLO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA EVIDENCIADA PELO PRÓPRIO ENGODO CRIADA PELA RÉ PARA EFETUAR A GRAVE AMEAÇA
.
ALEGAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA DE QUE HAVIA PRETENSÃO DE RECEBER RECOMPENSA PELA DESCOBERTA, NOS TERMOS DA LEI CIVILISTA, QUE NÃO ENCONTRA AMPARO SEQUER NO INTERROGATÓRIO DA RÉ. 3. ROGATIVA SUBSIDIÁRIA DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA QUE CONSTRANGEU A VÍTIMA A SACAR O DINHEIRO PRETENDIDO E DILIGENCIAR PARA SE DIRIGIR ATÉ O LOCAL IMPOSTO PELA RÉ. PRESCINDIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO EM QUESTÃO. INFRAÇÃO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA Nº 96 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00087448320178160028 Colombo, Relator.: Wellington Emanuel Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 15/12/2024, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 158, § 1º) E RECEPTAÇÃO (ART. 180), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. RECURSO CONJUNTO DAS DEFESAS.
(1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA APENAS ACERCA DO CRIME DE EXTORSÃO. (2)
VÍTIMA QUE TEVE O VEÍCULO FURTADO E, APÓS DIVULGAR O CRIME EM REDES SOCIAIS, RECEBEU MENSAGEM DOS RÉUS, REQUISITANDO VANTAGEM INDEVIDA PARA ENTREGA DO BEM. VÍTIMA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SENDO PARTE EM ESPÉCIE E PARTE POR TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA UM DELES. (3) MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS
. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS POR CONVERSAS DE APLICATIVO DE MENSAGENS, EXTRAÍDOS APÓS QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO E PRINTS DE TELA COM CONVERSAS MANTIDAS ENTRE A VÍTIMA E OS RÉUS, ALÉM DE EXTRATO BANCÁRIO. ADEMAIS, RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES.
(4)
TESE DE QUE NÃO HOUVE GRAVE AMEAÇA PARA A VÍTIMA AFASTADA. AMEAÇA CONCRETA VERIFICADA. COAÇÃO MORAL. VÍTIMA CONSTRANGINDA AO PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA AOS RÉUS A FIM DE QUE O VEÍCULO SUBTRAÍDO FOSSE DEVOLVIDO INTACTO, SOB PENA DE DESTRUIÇÃO DO AUTOMÓVEL
. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. (5) RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VETOR CULBALIDADE. INVIABILIDADE. RÉUS QUE COMETERAM O CRIME ENQUANTO SOLTOS POR DECISÃO JUDICIAL QUE REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM OUTRA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO QUE NÃO PODEM JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5000299-44.2024 .8.24.0538, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Terceira Câmara Criminal, j . 08-04-2025). (TJSC - Apelação Criminal: 50002994420248240538, Relator.: Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Data de Julgamento: 08/04/2025, Terceira Câmara Criminal).

Desse modo, entendo que resta comprovado o emprego de grave ameaça como forma de constrangimento ao ofendido, buscando à obtenção de indevida vantagem econômica, forçoso reconhecer a subsunção do fato praticado pelo apelante ao crime de extorsão, sendo descabido o pedido de absolvição por atipicidade da conduta.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EVANDRO DA CONCEIÇÃO MONTEIRO
e
NEGO-LHE
provimento, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
Art. 158 -
Constranger alguém
,
mediante violência ou grave ameaça
, e
com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica
, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Belém, 10/06/2025